Tribunal: STF
Processo: RHC 49508
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
1. PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS NUM SÓ DIA EM LUGARES DIFERENTES,
PELO MESMO AGENTE POLICIAL. NÃO E NULO O AUTO DE QUALQUER DELAS CASO
SEJA DE VARIAS HORAS O INTERSTICIO QUE MEDEIA ENTRE UMA E OUTRA, E
SE OS LOCAIS EM QUE FORAM EXECUTADAS NÃO SÃO MUITOS AFASTADOS DA
REPARTIÇÃO POLICIAL EM QUE SE LAVRARAM OS RESPECTIVOS AUTOS, E SE
ESTES, PELAS DEMAIS CIRCUNSTANCIAS, NÃO MERECEM DEFINIDOS POR
FORJADOS. 2. PRISÃO DEMORADA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO E ILEGAL.